Tribunal: TJDFT
Processo: 0706208-24.2023.8.07.0020
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CONSUMIDOR. CAIXA DE SOM ECHO STUDIO EQUIPADA COM ALEXA. DEFEITO FORA DO PRAZO DE GARANTIA. AUSÊNCIA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DEVIDA. ASTREINTES. LIMITAÇÃO. POSSIBILIDADE. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela ré em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial para: “condenar a ré a entregar, no prazo de 5 dias, novo aparelho Echo Studio - Smart Speaker com áudio de alta fidelidade e R$ Alexa, em perfeito funcionamento, sob pena de multa diária de R$ 100,00”. Em seu recurso, preliminarmente, pugna pelo recebimento do recurso no duplo efeito e argui preliminares de necessidade de perícia e inépcia da inicial. No mérito, alega ausência de defeito no produto e que o vício foi decorrente de mau uso. Aduz que a multa sem limitação não atende aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Pede o acolhimento das preliminares e a extinção dos autos ou, não sendo esse o entendimento, a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido.
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 49875997 - págs. 3 e 5). Contrarrazões apresentadas (ID 49876008).
3. Preliminar de efeito suspensivo. No âmbito dos Juizados Especiais, os recursos inominados são recebidos apenas no efeito devolutivo, salvo comprovada possibilidade de dano irreparável, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95. No caso específico dos autos não há qualquer probabilidade da ocorrência de dano irreparável à recorrente. Preliminar rejeitada. Recebo o recurso, portanto, somente no efeito devolutivo.
4. Preliminar de complexidade de causa. Trata-se de ação de obrigação de fazer decorrente da ausência de disponibilização de peças para conserto de produto durável. Dessa forma, não há complexidade de causa já que a disponibilidade de assistência técnica para conserto do produto pode ser facilmente demonstrada pela recorrente. Constata-se, pois, a presença de elementos de convicção suficientes para o julgamento da lide, não havendo necessidade de prova pericial. Preliminar afastada.
5. Preliminar de inépcia da inicial. Nos Juizados Especiais, o processo se instaura com a apresentação do pedido, escrito ou oral, à Secretaria do Juizado (art. 14 da Lei 9.099/95). A petição inicial contém todos os requisitos para o seu regular processamento. Preliminar rejeitada.
6. A relação dos autos apresenta natureza consumerista, o que atrai a aplicação do CDC, uma vez que as partes se caracterizam como consumidor e fornecedor, segundo o conceito estatuído nos artigos 2o e 3o da Lei 8.078/90.
7. Resta incontroverso nos autos que a caixa de som Echo Studio — Smart Speaker equipada com Alexa apresentou defeito cerca de um ano após a aquisição, já decorrido o prazo de garantia. Restou incontroverso ainda que não foi disponibilizado pela recorrente qualquer possibilidade de conserto do bem (ID 49875865).
8. Nos termos do artigo 32 do CDC, “os fabricantes e importadores deverão assegurar a oferta de componentes e peças de reposição enquanto não cessar a fabricação ou importação do produto”. A oferta de produto durável sem qualquer possibilidade de reparo é abusiva, já que em caso de vício, fica o consumidor que mantenha interesse no usufruto da coisa obrigado a adquirir novo bem.
9. O documento de ID 49875865 - pág. 3 deixa claro que, apresentado o defeito após o prazo de garantia, a única opção do consumidor é a aquisição de novo aparelho, o que é contrário à legislação consumerista. Correta, pois, a sentença que deferiu a obrigação de fazer consistente na entrega de bem similar.
10. No que toca à multa, as astreintes constituem multa processual imposta para a hipótese de descumprimento de obrigação de fazer ou de não fazer, com base nos artigos 536 e 537 do CPC, e tem por objetivo garantir a efetividade da tutela jurisdicional. No caso, a multa de R$ 100,00 ao dia foi estipulada com o fim de garantir o cumprimento da ordem judicial. Todavia, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, há que se fixar uma limitação. Dessa forma, merece provimento o pedido para limitação da multa, sendo certo, em atenção às especificações do caso concreto, o valor de R$ 1.000,00.
11. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Preliminares rejeitadas. Sentença parcialmente reformada tão somente para limitar a multa por eventual descumprimento da obrigação de fazer em R$ 1.000,00 (mil reais). Custas recolhidas. Sem condenação em honorários em razão da ausência de recorrente vencido.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.